Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em ação de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, diante do encerramento irregular das atividades das empresas executadas e da alegação de fraude aos credores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, exige a demonstração de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera alegação de encerramento irregular das atividades empresariais, sem a apresentação de elementos concretos que evidenciem o abuso da personalidade jurídica, não autoriza a instauração do incidente.
5. O resultado infrutífero de pesquisa de bens nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, bem como a inadimplência das empresas, não configuram, por si sós, os requisitos legais para a medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, não sendo suficiente a mera alegação de encerramento irregular das atividades empresariais ou a inexistência de bens penhoráveis.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0708032-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 12/6/2024, DJE 28/6/2024.